Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO DIVERSO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tipificação do crime de desacato (art. 331 do CP) objetiva preservar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O referido delito se configura por meio de qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, inclusive por gestos ou atitudes, e não apenas por meio de palavras.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. O ato de lançar uma lata de cerveja nos policiais consiste em flagrante menosprezo aos agentes que estavam no exercício de suas atividades, não havendo falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
5. Não representa bis in idem o fato de a condenação considerada para valorar negativamente os antecedentes ou a reincidência ser aquela cuja reprimenda estava em pleno cumprimento na ocasião do cometimento do novo delito e ensejou a valoração negativa da culpabilidade, porquanto na primeira hipótese se está apenas conferindo maior reprovabilidade à conduta do acusado, o que não se confunde com a existência em si da condenação pretérita.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.